Tribunal: STF
Processo: RHC 181486
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 515.622/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente João Vitor de Assis Pinto e outro corréu foram denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 (processo-crime n. 0002376-52.2017.8.26.0619). 
    Ao final da instrução processual penal e apresentadas as alegações finais das partes, a Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Taquaritinga/SP, absolveu o recorrente quanto a ambas as imputações (o outro corréu foi condenando nos termos do art. 33, caput e §4º, da Lei n. 11.343/06).
    Depois, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do corréu e deu provimento em parte para o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para o fim de condenar o ora recorrente e o outro corréu nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, aplicando-se, para os dois acusados, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, conforme acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico Ilícito de Drogas e Associação para o mesmo fim - Recurso Ministerial e da Defesa. 
    RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADO - Demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecente, de se manter a condenação de Miller, decretada em primeiro grau. 
    SUBSIDIARIAMENTE, pugna pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 ou 33, §3º, da Lei 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Circunstâncias do delito indicam a finalidade mercantil. 
    RECURSO MINISTERIAL: 
    VISANDO CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO JOÃO VITOR POR INCURSO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – ADMISSIBILIDADE – Conjunto probatório suficiente – Traficância comprovada. 
    PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ESTABILIDADE NÃO COMPROVADA – Não restando demonstrado que havia prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência para a prática do delito de tráfico de drogas, deve ser mantida a absolvição dos réus da imputação relativa ao crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06. 
    AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "d" do CP – IMPOSSIBILIDADE - Mesmo que a confissão apresentada pelo réu Miller não seja considerada como um todo verídica, por ser "qualificada", mas sendo ela utilizada em algum ponto como fundamentação da sentença, seja para o próprio mérito da condenação, ou, seja para a dosimetria da pena, haverá a incidência da referida atenuante. 
    AFASTAMENTO DA CAUSA DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE – Restando comprovado nos autos, que os acusados dedicavam reiteradamente à prática do comércio ilícito de drogas, não merece ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. 
    FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – Em face da circunstância judicial desfavorável – grande quantidade de droga – de rigor a aplicação do regime mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. 
    Recurso ministerial parcialmente provido e do réu Miller improvido. 
    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela defesa do réu João Vitor de Assis Pinto (ora recorrente), nos termos da seguinte ementa:
    PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - Na conformidade do previsto no art. 619 do CPP, os embargos de declaração se consubstanciam em instrumento processual destinado a expungir do julgado ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, sobre o qual deveria pronunciar-se, não se prestando para sanar eventual inconformismo, nem para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, mormente quando têm o nítido propósito de obter o reexame de questão já decidida.
    DETRAÇÃO -- O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais.
    Embargos rejeitados.
    Depois, a mesma Corte Estadual rejeitou os novos Embargos de Declaração opostos pela defesa do acusado (ora recorrente):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - O acórdão embargado, de forma explícita, apresenta os fundamentos que levaram ao improvimento dos embargos de declaração anteriormente opostos, de modo que inexiste omissão a ser sanada.
    Embargos conhecidos e improvidos.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando, em linhas gerais, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em patamar intermediário (1/4 ou 1/3), bem como o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. NEFI CORDEIRO, indeferiu a liminar requerida, e, após a vinda das informações requisitadas ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferiu decisão monocrática em que denegou o Habeas Corpus impetrado.
    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 515.622/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, o qual foi desprovido, em conformidade com a seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 245,34 GRAMAS DE MACONHA. DENEGAÇÃO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A aplicação do disposto no §4º, art. 33, Lei de Drogas, pressupõe que o agente, dentre outros requisitos, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Constatado envolvimento delitivo anterior e/ou a participação em associação ou organização criminosa, inviável a aplicação do fator redutor. Precedentes.
    2. A quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a justificar tanto a imposição do regime mais severo, quanto o indeferimento da substituição das penas, inexiste, portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes.
    3. Entender de maneira diversa quanto ao envolvimento do paciente em atividades criminosas e em organização criminosa constatado pelas instâncias ordinárias, devidamente fundamentado, esbarra na necessidade de revolvimento fático e probatório dos autos, o que não se admite na via estreita do habeas corpus, na esfera do qual a ilegalidade deve decorrer de fatos incontroversos.
    4. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, com pedido liminar, a defesa sustenta, novamente, a revisão da dosimetria da pena, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Numa síntese, a defesa sustenta que o recorrente faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, a qual lhe teria sido negado sem motivação idônea. Para tanto, argumenta: a) trata-se de réu primário, de bons antecedentes, com menoridade relativa e ocupação lícita, que não se dedica a atividades criminosas; b) o TJSP recaiu em contradição quando manteve a absolvição do réu quanto à prática do crime de associação para o tráfico de drogas, e, de forma incoerente, entendeu que ele integraria organização criminosa; c) o TJSP mencionou o suposto vínculo do réu com outros traficantes de forma vaga e genérica, sem indicar quem seriam tais indivíduos; d) o TJSP fundamentou a negativa de aplicação do redutor penal considerando apenas a pessoa do outro corréu, nada motivando em relação ao ora recorrente, para o qual também foi negado o benefício; e) considerar que o réu integrava associação ou organização criminosa trata-se de simples presunção, uma vez que não há nenhuma prova nesse sentido. A defesa alega também que o regime fechado foi aplicado somente em razão da gravidade em abstrato do tipo penal. 
    Desse modo, pleiteia medida liminar para que o recorrente possa aguardar o julgamento do presente recurso em liberdade. No mérito, requer: "Concedida a liminar alvitrada, seja colhido o parecer da PGR, e ao final, seja dado provimento ao presente Recurso em Habeas Corpus, concedendo-se, ao paciente (primário, de bons antecedentes, com menoridade relativa e ocupação lícita) a minorante do parágrafo 4º, do artigo 33, da lei de drogas em patamar intermediário (1/4 ou 1/3), bem como o afastamento do regime inicial fechado, devendo, nos termos da jurisprudência dominante deste Colendo STF, ser substituída a pena privativa de liberdade por uma ou mais restritivas de direitos ou ainda determinar o regime aberto ao Recorrente.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, à luz dos seguintes fundamentos, contidos no voto condutor do acórdão proferido em sede de apelação criminal:
    Da aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.
    Na fase derradeira, o redutor do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas foi reconhecido, tendo incidido no patamar de 2/3 (dois terços). Contudo, reputo assistir razão ao Ministério Público, não sendo o caso de reconhecimento da referida causa de diminuição.
    A Lei n. 11.343/2006, em seu art. 33, §4º, disciplina: 
    [...]
    A magistrada sentenciante reconheceu que o acusado Miller fazia jus ao benefício pleiteado, por ostentar todos os requisitos previstos no dispositivo legal.
    Vê-se da certidão de antecedentes criminais que o acusado é tecnicamente primário, no entanto, ao meu ver, verifico que a aplicação do redutor  penal previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, se dirige àquelas pessoas que não fazem do tráfico seu meio de vida, requisito que não se revela presente na espécie, não pela quantidade de entorpecente (já considerada na pena-base), mas demonstraram estreito vínculo com a criminalidade organizada.
    Neste caso, apesar da primariedade técnica, impossível o reconhecimento do tráfico ocasional, previsto pelo §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de um de seus requisitos, qual seja o de não integrar organização criminosa.
    Primeiramente, é essencial ter-se em mente que "integrar organização criminosa" é fato muito diferente de "dedicação a atividade criminosa". A dedicação exige habitualidade, repetição de ações, ao contrário da integração, para cuja caracterização basta a realização de tarefa importante para os propósitos criminosos, ainda que uma única vez.
    Consigne-se que não há ocorrência de bis in idem, na medida em que o afastamento do redutor ora enfocado não decorre da quantidade ou da natureza da droga apreendida, e sim do fato de os acusados dedicarem-se a atividades criminosas, na medida em que restou amplamente comprovado que eles forneciam grandes porções de droga (“no peso”) a outros traficantes.
    De tudo isso extrai-se, com segurança, a participação em organização criminosa, circunstância que exclui a possibilidade de reconhecimento do tráfico ocasional, previsto pelo §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, benefício instituído na Lei por questões de política criminal, a fim de propiciar mais rápida ressocialização a quem ainda não está envolvido em maior profundidade com o mundo do crime, o pequeno traficante, o que não é o caso verificado nestes autos, resultando impossível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.
    Tal entendimento encontra-se em perfeita consonância ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que, sob a forma de Repercussão Geral, pacificou caracterizar-se bis in idem considerar, na terceira etapa do cálculo da pena do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para graduação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido, mas tão somente quando essas circunstâncias já tiverem sido apontadas na fixação da pena-base, ou seja, na primeira etapa da dosimetria, o que não é, repiso, o caso dos presentes autos.
    E, neste mesmo sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
    “DROGA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Não há bis in idem quando o Tribunal a quo fixa a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e afasta o redutor do art.33, §4º, n 11.343/2006, em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, que restou evidenciada pela quantidade e nocividade da droga apreendida (7,813kg de maconha). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 701.858/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016),
    Posiciona-se a Corte Superior, ademais, pela não ocorrência de bis in idem quando o Tribunal a quo fixa a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o redutor. Senão vejamos:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei n.11.343/2006/2006. Precedentes. 2. Hipótese em que não foi reconhecida a figura do tráfico privilegiado, dentre outras razões, ante a importante quantidade do entorpecente apreendido, (42 invólucros de cocaína), o que denota que o recorrente se dedica à atividade criminosa. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático-probatório, inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1032587/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Dje 10/03/2017).
    Ainda.
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 3. Não há bis in idem quando o Tribunal a quo fixa a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e afasta o redutor do art.33, § 4º, da Lei n.11.343//2006 em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, que restou evidenciada pela quantidade e nocividade da droga apreendida (7,813kg de maconha). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 701.858/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).
    Dessa forma, afastada a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e, à mingua de outras causas de aumento e diminuição, as penas dos acusados permanecem inalteradas.
    Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reiterou o seu entendimento pela não aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, nos termos do seguinte trecho o voto condutor do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos pela defesa:
    [...] Ao meu ver, a grande quantidade de droga apreendida em poder do agente permite concluir, sim, que ele se dedicava à atividade criminosa, uma vez que não é qualquer pessoa que possui dinheiro lícito suficiente para a aquisição de uma quantia relevante de substância entorpecente.
    O §4º do art. 33 da Lei de 11.343/06 dispõe que, nos crimes de tráfico de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
    Esta relatoria filiou-se ao entendimento de que a grande quantidade de droga permite concluir que o agente se dedicava à atividade criminosa, afastando, por via de consequência, a causa de redução especial.
    Salienta-se, que cuida-se, pois, de faculdade que o julgador usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. E, na hipótese vertente, tendo em vista a quantidade das drogas encontradas, mais as circunstâncias em que o embargante foi surpreendido, especialmente pela quantidade de entorpecentes apreendidos, fica evidente que João Vitor possuía sério envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes. [...]
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sob os seguintes fundamentos (trecho do voto condutor do acórdão):
    [...] Em que pesem as alegações do agravante, não se vislumbra motivos para conclusão diversa, tendo em vista que a aplicação do disposto no §4º, art. 33, Lei de Drogas, pressupõe que o agente, dentre outros requisitos, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Constatado envolvimento delitivo anterior e/ou a participação em associação ou organização criminosa, inviável a aplicação do fator redutor. Nesse sentido: HC 369.892/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 14/10/2016; HC 365.728/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 28/09/2016; HC 358.404/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016; HC 297.075/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016; HC 360.868/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016.
    Ademais, a decisão está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a justificar tanto a imposição do regime mais severo, quanto o indeferimento da substituição das penas, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Nesse sentido: AgRg no AREsp 684.258/MT, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 19/08/2015; AgRg no REsp 1376334/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 29/08/2014.
    Por fim, o envolvimento do paciente em atividades criminosas e em organização criminosa foi constatado pelo colegiado do Tribunal de origem, o qual consigna, em suma, que restou amplamente comprovado que eles forneciam grandes porções de droga ("no peso") a outros traficantes. De tudo isso extrai-se, com segurança, a participação em organização criminosa (fls. 131-132), portanto entender de maneira diversa esbarra na necessidade de revolvimento fático e probatório dos autos, o que não se admite na via estreita do habeas corpus, na esfera do qual a ilegalidade deve decorrer de fatos incontroversos.
    Dessarte, como o agravante não apresentou elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental. [...]
    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes e (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012. 
    De fato, a dosimetria da pena (e também a escolha do regime prisional) está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do  Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do recorrente às atividades criminosas. O Tribunal de Justiça, embora afastando o animus associativo e a estabilidade que reputava necessários à caracterização do tipo penal previsto no art. 35, da Lei de Drogas, identificou elementos caracterizadores da inserção dos réus em um contexto maior de ilicitude, não restrito a uma prática ocasional de venda de droga. A Corte Estadual entendeu pela vinculação do recorrente a uma criminalidade organizada, e, para tanto, considerou a quantidade de droga apreendida na residência do outro corréu (cerca de 2.338 gramas de "maconha", fracionados em 16 tabletes) e as circunstâncias que envolveram a prisão dos acusados. Cumpre ressaltar que o Tribunal de Justiça, após examinar a prova testemunhal e documental, concluiu que os dois acusados, em concurso de agentes, empreendiam o narcotráfico na região e que a droga apreendida seria destinada principalmente a outros traficantes, pelo valor de mil reais para cada porção de meio quilograma de "maconha". 
    A hipótese, portanto, não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para as quais a minorante em questão deve incidir. Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores do envolvimento do agente com organização criminosa, como, por exemplo, a) a conduta social do agente; b) o concurso eventual de pessoas; e, c) a quantidade de droga (HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 129.585/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.
    E para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,  DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Já a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
    Deste modo, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça levou em consideração todo o acervo fático-probatório coligido nos autos, inclusive negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o recorrente não preencheu o requisito de ordem objetiva previsto no art. 44, I, do Código Penal, não prospera o presente Recurso Ordinário.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente